Tribunal: TJBA
Processo: 8020027-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020027-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO MOLINARI RAMOS

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA DE ABREU TOURINHO, ELIS MARINHO DO ROSARIO, LUCAS BARROS TEIXEIRA PAROLIN

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
ALEGADA ABUSIVIDADE.
PARÂMETRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO.
AUSÊNCIA DE DESVANTAGEM EXAGERADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

O autor alegou abusividade da taxa de juros (1,80% a.m. e 23,87% a.a.) frente à taxa média de mercado (1,60% a.m. e 20,94% a.a.), postulando revisão, devolução em dobro e indenização.

O juízo de origem rejeitou preliminares, afastou a abusividade e julgou improcedentes todos os pedidos, condenando o autor em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se a taxa de juros contratada configura abusividade em relação à média de mercado;
(ii) verificar a possibilidade de repetição do indébito, em dobro ou de forma simples;
(iii) apreciar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A taxa pactuada não excedeu o limite jurisprudencialmente aceito (até 1,5x a média), revelando pequena diferença em relação ao parâmetro do Banco Central, o que afasta a abusividade (REsp 1.061.530/RS, STJ).

Não caracterizada cobrança indevida, não há restituição em dobro ou simples, sendo o engano justificável (EAREsp 676.608/RS, STJ).

A simples pactuação de encargos dentro da margem de mercado não configura ilícito nem gera dano moral indenizável.

Inexistindo pedido expresso sobre outras cláusulas contratuais, mantém-se o objeto recursal restrito aos juros, repetição do indébito e dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação
conhecido e improvido
. Sentença mantida. Honorários majorados para 12%

sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade.

Tese de julgamento:
“1. A taxa média de mercado é parâmetro de controle judicial, mas não constitui teto absoluto, sendo abusiva apenas a discrepância relevante capaz de gerar desvantagem exagerada ao consumidor.”
“2. A repetição do indébito em dobro exige ausência de engano justificável, o que não se verifica quando há fundamento razoável para a taxa aplicada.”
“3. A mera estipulação de juros acima da média de mercado, sem abusividade qualificada, não configura dano moral.”

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.